Tribunal: STF
Processo: RE 93566
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
ENQUADRAMENTO POR DESVIO DE FUNÇÃO - EXISTÊNCIA DE QUADRO
ESCALONADO, EM PLANO DE CLASSIFICAÇÃO, INSTITUIDO POR DECRETO DO
EXECUTIVO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO INSUBSISTENTE (C.F., ART. 98,
PARAGRAFO ÚNICO, SÚMULA 339 E ART. 461, PARAGRAFO 2. DA C.L.T.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.